Tribunal: STF
Processo: ARE 1370950
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “ACIDENTE DO TRABALHO — Sequelas de acidente e problemas psiquiátricos — Ausência de incapacidade laborativa — Problemas na coluna — Nexo causal não demonstrado — Indenização acidentária indevida — Improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República. Assevera que, ante a conclusão no sentido de que a incapacidade laborativa não decorre de acidente de trabalho, deve o processo ser remetido à Justiça Federal. (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade laborativa que afirma decorrer de problemas ortopédicos, relacionados a acidente típico, e de transtornos psiquiátricos, em razão das condições de trabalho como operador de caldeira e encarregado da fábrica. 



    A demanda foi julgada improcedente.



    (...)



    A primeira perícia concluiu que a capacidade laborativa do autor não foi afetada pelos problemas de coluna e psiquiátricos (fls. 288/299). 



    Convertido o julgamento em diligência, foi apresentado o laudo médico psiquiátrico de fls. 519/528, com respostas aos quesitos às fls. 538/543. O perito concluiu que a capacidade laborativa do autor não foi afetada pelos problemas psiquiátricos. 



    O laudo concernente aos problemas ortopédicos, por sua vez, está juntado às fls. 547/561. 



    Com relação ao acidente típico, o perito afirmou que não existem sequelas incapacitantes.



    Quanto as alterações encontradas na coluna, apesar de afetarem a capacidade laborativa do obreiro, entretanto, não tem relação com o trabalho, ficando prejudicado o reconhecimento do nexo de causalidade (fls. 547/561). 



    Os laudos periciais merecem acolhida no plano probatório. Foram realizados por profissionais habilitados e imparciais, não sofrendo impugnação no plano técnico. 



    Portanto, tenho que o apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do benefício acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa parcial ou total; temporária ou permanente e nexo causal). 



    Assim, de rigor a improcedência da ação.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito verifica-se a inexistência de prequestionamento quanto à alegada violação do art. 109, inc. I, da CRFB. Em momento algum houve julgamento a respeito da competência do órgão julgador. No mais, o Colegiado de origem assentou a improcedência do pedido, afirmando não ter, o autor, se desincumbido do ônus de demonstrar a existência da incapacidade laborativa deduzida na inicial, conforme atestado pela prova pericial realizada. Ora, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação de regência seria possível verificar o acerto, ou não, da decisão recorrida, providência inviável em sede extraordinária. O processamento do recurso encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 279 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR). 



    1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte. 



    2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.295.079-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIDEROU AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.101.488-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Auxílio-doença. Laudo pericial. Ausência de incapacidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (ARE nº 817.725-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 27/08/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Aposentadoria por invalidez. Comprovação da incapacidade. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ 



    (ARE nº 696.347-AgR-segundo/MG, Rel Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 14/02/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e que seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto que auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59, “caput”, da Lei n. 8.213/91. É importante a diferenciação conceitual entre doença e incapacidade, pois não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado. Quando as limitações impedem o desempenho da função profissional estará caracterizada a incapacidade. No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO .”



    (ARE nº 754.992-AgR/SP, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 14/11/2013).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 10, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator